Tribunal: TJMMG
Processo: 0000047-83.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS - PRELIMINARES: 1ª) INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR - INOCORRÊNCIA - FATOS DESCRITOS QUE ENVOLVEM MILITARES EM ATIVIDADE, OS QUAIS TERIAM CONTATO COM O CIVIL ENVOLVIDO MEDIANTE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POLICIAL MILITAR - 2ª) INÉPCIA DA DENÚNCIA - ALEGAÇÃO APÓS O PROFERIMENTO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE “A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA TORNA SUPERADA A TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA” (RESP 1881928/SC, AGRG NO ARESP 1746539/SP E AGRG NOS EDCL NO HC 501984/RN) - REJEIÇÃO - MÉRITO: MILITARES - CONDENAÇÃO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003) E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A SUSTENTAR A PRETENSÃO ACUSATÓRIA - MERAS CONJECTURAS - DÚVIDA COMPUTADA EM FAVOR DOS ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO DECRETADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000047-83.2019.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 0000037-39.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 26/05/2022 Publicação: 01/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – PRELIMINARES: 1ª) INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR – INOCORRÊNCIA – FATOS DESCRITOS QUE ENVOLVEM MILITARES EM ATIVIDADE, OS QUAIS TERIAM CONTATO COM O CIVIL ENVOLVIDO MEDIANTE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POLICIAL MILITAR – 2ª) INÉPCIA DA DENÚNCIA – ALEGAÇÃO APÓS O PROFERIMENTO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE “A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA TORNA SUPERADA A TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA” (RESP 1881928/SC, AGRG NO ARESP 1746539/SP E AGRG NOS EDCL NO HC 501984/RN) – REJEIÇÃO – MÉRITO: MILITARES – CONDENAÇÃO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003) E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A SUSTENTAR A PRETENSÃO ACUSATÓRIA – MERAS CONJECTURAS – DÚVIDA COMPUTADA EM FAVOR DOS ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Cb PM Hélio Guimarães da Silva Júnior e o Sd PM Valter de Sousa Filho e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares apontadas pela defesa, e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento aos recursos interpostos pela defesa para reformar integralmente a sentença de primeira instância, no sentido de absolver o Cabo PM Hélio Guimarães da Silva Júnior da imputação do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), com fundamento no art. 439, letra “e” (insuficiência de provas), do Código de Processo Penal Militar, e o Sd PM Valter de Sousa Filho da imputação do delito de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar), por atipicidade de conduta, nos termos do art. 439, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa dos militares Cabo PM Hélio Guimarães da Silva Júnior e Sd PM Valter de Sousa Filho, contra decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Permanente da Segunda Auditoria Judiciária Militar (sentença de Evento 126 – SENT1 – AJME). Em 13 de junho de 2019 (Evento 5), o Ministério Público denunciou o número 153.662-2, Hélio Guimarães da Silva Júnior, como incurso nas sanções do art. 17 da Lei n. 10.826/03 (comércio ilegal de arma de fogo), e o número 169.729-1, Sd PM Valter de Sousa Filho, também como incurso no art. 17 da Lei n. 10.826/03 (comércio ilegal de arma de fogo), e, ainda, como incurso nas sanções do art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar - CPM (Evento 5 – DENUNCIA2). Narra denúncia: FATO 1 Consta dos autos que, em unidade de desígnios, os denunciados comercializaram uma arma de fogo marca Taurus, n. KIU 51127, ao civil Eduardo Pinto Assis Eleutério. No dia 23/03/2018, foi preso o civil de nome Eduardo Pinto Assis Eleutério, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, conforme REDS n. 2018.013118968-001. Estava em poder de Eduardo uma pistola semiautomática marca Taurus, n. KIU 51127 e 32 (trinta e duas) munições intactas do mesmo calibre. Restou apurado que a arma pertencia ao denunciado Valter de Sousa Filho, e teria sido supostamente furtada no dia 16/06/2016, na cidade de Pirapora/MG, conforme REDS n. 2016.0132454282-001. Naquela ocasião, o denunciado Valter esta Belo Horizonte, realizando curso de Formação de Soldados da PMMG e teria deixado sua arma particular na residência onde morava com sua mãe e irmão. Na data em que a arma foi encontrada e apreendida, 23/03/2018, em poder de Eduardo, ele foi questionado onde teria adquirido, tendo informado naquela circunstância ter comprado a arma de um policial militar conhecido como Cb Hélio, lotado na 8º CIA/34º BPM. No RIP n. 105.369/2018-34º BPM, restou apurado que o denunciado Cb Hélio Guimarães da Silva Júnior e o denunciado Sd PM Valter de Sousa Filho são amigos de infância, vizinhos na cidade de Pirapora-MGH, havendo amizade próxima entre as famílias. Outrossim, pode se auferir dos autos que o denunciado Hélio e Eduardo se conheciam e possuíam o número de telefone um do outro, tendo, inclusive, o denunciado Hélio ligado no telefone de Eduardo no dia de sua prisão. Ademais, a arma apreendia com Eduardo foi supostamente furtada na residência do denunciado Valter, a poucos metros da residência do denunciado Hélio na cidade de Pirapora-MG e foi encontrada no bairro Alípio de Melo, em Belo Horizonte-MG, subárea da 8ª Cia/34º BPM, fração onde denunciado Hélio desempenha suas atividades de militar. Apesar do suposto furto da arma e do desenrolar das investigações, consta que os denunciados mantêm amizade próxima. FATO2. No dia 19 de junho de 2016, o denunciado Valter, fez inserir em documento público, declaração diversa da que devia ser escrita, sobre fato juridicamente relevante, em ato que atentou contra a administração militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Consta dos autos que, na data citada, o acusado fez inserir no REDS n. 2016-013244282-001 a informação de que sua residência foi arrombada no dia 06/06/2016, por volta das 20h, e uma pistola semiautomática marca Taurus, n.º KIU 51127, foi furtada. Entretanto, restou apurado que referida arma foi vendida por seu amigo íntimo na cidade de Belo Horizonte/MG e que a sua genitora sequer sabia de qualquer arrombamento à sua residência. Consta, ainda, que, o irmão do acusado reconheceu que sua residência nunca foi “arrombada”. Diante do exposto, os denunciados Hélio Guimarães da Silva Júnior e Valter de Sousa Filho encontram-se incursos no art. 17 da Lei 10.826/03 (comércio ilegal de arma de fogo) e Valter de Sousa Filho encontra-se incurso, também, no art. 312 (falsidade ideológica), pelo que o Ministério Público requer sejam os mesmos citados para interrogatório e defesa que quiseram produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. O meritíssimo juiz de direito titular da 2ª AJME recebeu a denúncia em 4 de julho de 2019 (Evento 5 – REC_DENUN5- AJME). As testemunhas arroladas pela acusação foram ouvidas em juízo, sendo as seguintes: Cleide Ferreira de Deus (Termo de Evento 5 – PROCJUDIC8, página 20, e ÁUDIO/VÍDEO1 do Evento 6); Eduardo Pinto Assis (Termo de Evento 5 – PROCJUDIC8, página 21 e ÁUDIO/VÍDEO2 do Evento 6); Capitão Jadir Paulo Rocha Júnior (Termo de Evento 5 – PROCJUDIC8, página 22 e ÁUDIO/VÍDEO4 do Evento 6); Welisson Silva Sousa (Termo de Evento 5 – PROCJUDIC8, página 60 e VÍDEO1 do Evento 7); e 1º Tenente Delvi Pereira de Mesquita (Termo de Evento 5 – PROCJUDIC8, página 75 e ÁUDIO/VÍDEO1 do Evento 8). Os réus foram interrogados (Evento 24). A instrução criminal transcorreu normalmente, conforme se vê nos Eventos 5 a 11. Em sessão de julgamento (Evento 124 – ATA1) realizada em 4 de outubro de 2021, o egrégio Conselho Permanente de Justiça (CPJ), inicialmente, deferiu o requerido pelo Ministério Público, no sentido de que fosse desclassificado o crime do art. 17 da Lei n. 10.826/03 para o do art. 14 da mesma lei. Em sua manifestação, o Ministério Público requereu, também, que, diante da desclassificação, fosse absolvido o réu Sd PM Valter de Souza Filho quanto ao crime do art. 14 da Lei n. 10.826/03, bem como do art. 312 do CPM, ambos com base no art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A defesa alegou, em questão preliminar, a incompetência da Justiça Militar. Em deliberação, o egrégio CPJ reconheceu que a matéria é de competência da Justiça Militar e promoveu a desclassificação da imputação aos acusados do crime do art. 17 para o do art. 14 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003, e, no mérito, assim decidiu: 1º) em relação ao CB PM Hélio Guimarães da Silva Júnior, à maioria de 4 votos a 1, condenou-o à pena de 3 (três) anos de reclusão pelo crime do art. 14 da Lei n. 10.826/03, em virtude da agravante do art. 20 da mesma Lei, vencido o juiz de direito que o absolveu com base no art. 439, letra “e”, do CPPM. 2º) quanto ao Sd PM Valter de Souza Filho, à maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), absolveu-o da prática do crime do art. 14 da Lei n. 10.826/03, nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 termos do art. 439, letra “e”, vencidos os juízes militares, Cap PM Steevan Tadeu Soares de Oliveira e Cap PM Warley dias dos Santos, que o condenavam. 3º) no que se refere à imputação de prática do crime do art. 312 do CPM em desfavor do acusado Valter de Souza Filho, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), condenou-o à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão, em virtude da agravante do art. 70, inciso II, letra “b”, do CPM, vencido o meritíssimo juiz de direito que o absolveu, nos termos do art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar. A sentença foi acostada no Evento 126 – SENT2 – AJME, e lida em 3 de novembro de 2021 (Evento 131 – ATA1 – AJME). Inconformada, a defesa dos sentenciados recorreu e em suas razões recursais (Evento 143 – OUT1 – AJME) e (Evento 144 – OUT1 – AJME). Em ambas as razões, suscitou, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar os presentes fatos, por não restar caracterizado crime de natureza militar, nos termos do artigo 9º do CPM, e a inépcia da denúncia em virtude do não preenchimento dos requisitos do Código de Processo Penal Militar. No mérito, em suas razões de Evento 143, em relação ao CB PM Hélio Guimarães da Silva Júnior, o nobre causídico insurge-se contra a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sustenta que a arma apreendida na posse de Eduardo Pinto Assis Eleutério pertencia ao Sd Valter de Sousa Filho e que teria sido furtada na cidade de Pirapora/MG, REDS n. 2016-013244282-001; e que, naquela ocasião, o Sd Valter estava em Belo Horizonte, realizando o Curso de Formação de Soldados e teria deixado a sua arma particular na residência onde morava com sua mãe e irmão. Sustenta, ainda, que as provas dos autos não são harmônicas, principalmente o depoimento do civil Eduardo, que, em juízo, sob compromisso legal de dizer a verdade, afirmou categoricamente que havia comprado a arma do Soldado Erick, que conheceu na Rua Carijós, reafirmando, após o reconhecimento presencial, que não comprou a arma de nenhum dos policiais que estavam sentados ali, e sim do Soldado Erick, declinando, naquela ocasião, as características do Sd Erick, o que fragilizou e muito a acusação. Sustenta, também, que os militares participaram da ocorrência não foram inquiridos, seja no Relatório de Investigação Preliminar (RIP), no Inquérito Policial Militar (IPM) ou em juízo, o que inviabilizou o esclarecimento das dúvidas, inconsistências e contradições. Argumenta que o Cap Jadir apresentou contradições relevantes em suas declarações, já que, no RIP, afirmou que o “autor” revelou ter comprado a arma de um militar do 34º BPM, enquanto, no histórico do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), fez constar informação divergente no sentido de que o conduzido teria afirmado que adquiriu a arma de um Soldado da PM cujo nome seria Sd Hélio da 8ª Cia do 34º BPM, também conhecido como “Juninho”; que as provas produzidas nos autos não formam um conjunto harmônico que autorize juízo de certeza relacionado à identificação da pessoa que efetuou a venda da arma de fogo (fls. 24); que o testemunho do Cap Jadir, utilizado como prova isolada para sustentar o decreto condenatório em questão, encontra-se eivado de contradições e não foi corroborado pelo depoimento de nenhum outro militar que participou da ocorrência; que o Cap Jadir, além de não haver adotado a providência de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 efetuar a gravação das falas que atribuiu a Eduardo ou, até mesmo, acionar a Corregedoria para assim o fazer, sequer anotou o número do telefone para o qual afirmou ter efetuado as ligações, tampouco realizou qualquer diligência para localizá-lo; que a própria administração militar, ao solucionar o IPM, concluiu que, diante das informações carreadas aos autos, haveria a necessidade de se aprofundar nas investigações por meio de processo específico para buscar a verdade real dos fatos, constatando-se, assim, a existência apenas de hipóteses e conjecturas que não foram reforçadas durante a instrução criminal, nem em qualquer processo administrativo subsequente ao IPM (fl. 25); que a imputação ao Cb Hélio de comercialização de arma de fogo se fundou na possibilidade de que, em comum acordo com o corréu Sd Valter, teriam vendido a arma de fogo pertencente a este para o civil Eduardo, contudo a decisão judicial que absolveu o acusado Sd Valter dessa imputação já transitou em julgado, sepultando, por completo, tal possibilidade; que a administração militar constatou que, na data do furto da arma em Pirapora-MG, o ora apelante estava de serviço, o que afasta definitivamente a hipótese de seu envolvimento no crime. Alegou que o meritíssimo juiz togado reconheceu a fragilidade das provas e absolveu os militares. Ao final, requer o acolhimento das preliminares suscitadas, e, se ultrapassadas, que seja a sentença reformada para absolver o ora apelante, nos termos do art. 439, letra “c” do CPPM e, se assim não for o entendimento, que seja ele absolvido na letra “e”, do mesmo artigo, nos termos do voto proferido pelo meritíssimo juiz togado. Em suas razões de Evento 144, disse, quanto ao Sd PM Valter Souza Filho, a defesa diz que, à época dos fatos, ele procurou o seu chefe de curso, Tenente Tiago Manoel, que o orientou a procurar a Polícia Civil e registrar o REDS, uma vez que a competência para a apuração dos fatos não era afeta à Polícia Judiciária Militar. Alegou que a referida arma foi comprada pelo Soldado Valter quando este era agente penitenciário e está devidamente legal, que a arma foi deixada na casa onde morava com sua mãe e seu irmão Wellison, que também é agente penitenciário, até que conseguisse uma guia de trânsito junto à PMMG, para transportá-la para Belo Horizonte, uma vez que deixou de ter o porte de armas, no interregno do desligamento da Polícia Penal e da matrícula na PMMG. Aduz que, consoante ofício acostado no Evento 31, a polícia civil informou à Justiça Militar que, em relação ao REDS, não foi instaurado qualquer procedimento para apuração dos fatos em comento, o que afasta por completo eventual conclusão de relevância jurídica ou de prejuízo para a polícia civil, uma vez que o registro não teve qualquer ação naquela Corporação Policial. Salienta que os juízes militares, divergindo do Ministério Público e também do eminente juiz togado, condenaram o militar. Salienta mais, que a prova dos autos é inconteste em provar que o Sd Valter, ora apelante, quando compareceu na polícia civil para fazer o registro da subtração da arma, agiu no exercício regular de um direito, ao levar à Polícia judiciária a notícia de um crime que, infelizmente, sequer foi objeto da indispensável investigação para apurar a materialidade e a autoria. Alega, ainda, que, quando do registro do REDS, o Sd Valter relatou ao investigador da polícia civil, Leonardo Prates dos Santos, conforme se vê no Evento 5, fl. 19 dos autos, a narrativa que lhe foi transmitida via contato telefônico pelo seu irmão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Wellison, o que afasta o indispensável dolo para configurar o tipo penal previsto no art. 312 do CPM. Aduz que a suposta inserção de informação falsa no REDS foi considerada como delito meio para a consumação da venda ilegal da arma de fogo subtraída de sua residência em Pirapora, motivo pelo qual, diante da decisão transitada em julgado que o absolveu do suposto crime fim, a eventual relevância jurídica das informações inseridas no REDS sucumbiu; e que não existe nos autos qualquer meio de prova idôneo a estribar o equivocado entendimento de que o registro da subtração da arma perante a Polícia Civil tenha atentado contra a administração militar. Concluiu que, à mingua do pleito preliminar e se ultrapassado, seja o militar absolvido na letra “b”, e, se não assim for o entendimento, seja ele absolvido na letra “e”, do mencionado artigo, nos termos do voto do meritíssimo juiz togado. Em suas contrarrazões (Evento 147), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso da defesa e o improvimento, mantendo-se a decisão de primeira instância. A douta e culta procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, Evento 33 – PARECER1 - TJM, assim se posicionou: [...] Pois bem, primeiramente, quanto às preliminares de incompetência da Justiça Militar, arguida por ambos os apelantes (evento 143 - fls. 11/13 e evento 144 - fls. 06/08), e de inépcia da denúncia, arguida pelo apelante Hélio (evento 143 - fls. 14/15), idênticas às suscitadas em alegações finais orais (evento 124 - ATA1), foram prontamente rechaçadas já no ato decisório, como pode ser conferido no evento 126 (SENT2), nada mais havendo a acrescentar em relação a elas. Tendo tais questões sido rebatidas também pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais atinentes ao enfrentamento das preliminares (evento 147 - fls. 03/04), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017, protestando por suas rejeições. Melhor sorte não logram os apelantes em suas teses absolutórias, uma vez que restou devidamente demonstrado nos autos que, após ter o acusado Hélio cedido ilegalmente a Eduardo Pinto Assis Eleutério uma arma de fogo pertencente ao acusado Valter, este último, visando afastar a suspeita sobre a ilegalidade da conduta perpetrada por seu amigo de infância com a sua anuência, inseriu informações falsas no REDS n. 2016-013244282-001 (evento 1 - INQ3 - fls. 19/21) no sentido de que o armamento fora furtado de sua residência em Pirapora-MG no dia 06/06/2016, quando o imóvel teria sido supostamente arrombado, fato que, no entanto, não foi confirmado, sequer, pelos demais moradores da casa, ficando claro que a estória não passou de uma falácia estrategicamente lançada no documento público para se tentar encobrir a verdade dos fatos. Assim sendo, as lúcidas considerações tecidas pelo sentenciante a respeito dos votos vencedores (evento 126 - SENT2), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 147 - fls. 04/07), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em ausência de provas para as condenações do réu Hélio pelo crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 ou do réu Valter pelo delito do artigo 312 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Conclui-se, deste modo, que a sentença não merece reparo, uma vez que o presente processo não poderia ter desfecho mais favorável aos réus, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelos apelantes, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimentos de ambos os recursos interpostos pela defesa, rejeição das preliminares arguidas e seus desprovimentos, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou os Cb PM HÉLIO GUIMARÃES DA SILVA JÚNIOR nas sanções do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 e Sd PM VALTER DE SOUSA FILHO nas sanções do artigo 312 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos para a sua admissibilidade. No que concerne às preliminares arguidas pelos apelantes, tem-se que a respeitável sentença deverá ser confirmada. Sobre a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar os presentes fatos, por não restar caracterizado crime de natureza militar nos termos do artigo 9º do Código Penal Militar (CPM), reafirmo que constou na sentença no sentido de que a Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017, ao alterar o art. 9º do CPM, ampliou o rol de crimes militares, o que possibilitou o processamento e o julgamento, nesta Justiça Militar, dos crimes previstos na legislação penal extravagante, a exemplo da Lei n. 10.826/03 em questão. Divirjo, no entanto, das considerações explanadas na respeitável sentença de que a arma de fogo do Sd PM Valter de Sousa Filho somente foi repassada ao Cb PM Hélio Guimarães da Silva, que, por sua vez, a vendeu para o civil Eduardo Pinto Assis Eleutério, em razão da função militar dos réus e de que, se o Sd PM Valter de Sousa Filho não exercesse a função militar, sequer teria a posse da arma de fogo em testilha. Da leitura dos autos, sabe-se que a arma foi adquirida pelo apelante Sd PM Valter de Sousa Filho enquanto ostentava a condição de policial penal e ainda não havia regularizado o porte junto à Polícia Militar de Minas Gerais. Entendo, porém, que a fixação da competência nesta Justiça Militar se deve ao fato de a possível negociação da arma ter sido realizada por militar em atividade, conforme já se decidiu: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL X JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. CONCUSSÃO. 2º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DA ATIVA, ATUANDO EM RAZÃO DA FUNÇÃO, QUE COAGIA EMPRESÁRIO ORGANIZADOR DE EVENTOS A CONTRATAR A EMPRESA DE SEGURANÇA DO MARIDO, ALÉM DE EXIGIR PAGAMENTO DE VALORES PARA NÃO CRIAR EMPECILHOS À REALIZAÇÃO DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 EVENTOS. APLICABILIDADE DO DECRETO-LEI N. 1.001/1969 AOS POLICIAIS MILITARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS E DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SOMENTE POSTAS NO AGRAVO REGIMENTAL: INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO FLAGRANTE E NOS EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO DE IMAGEM E DE SOM: NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO IMPROVIDO. 1. De há muito está superado o enunciado n. 297 da Súmula do STF, aprovado em sessão plenária de 13/12/1.963, que rezava que "Oficiais e praças das milícias dos Estados, no exercício de função policial civil, não são considerados militares para efeitos penais, sendo competente a Justiça comum para julgar os crimes cometidos por ou contra eles". Precedentes do STF. A aplicabilidade da Lei penal militar aos policiais militares decorre de sua definição como militares pelo art. 42 da Constituição Federal, que considera os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares como militares dos Estados, do DF e dos Territórios. 2. A competência da Justiça Militar para julgamento de delitos praticados por policiais militares contra civis tem por fundamento tanto o art. 125, § 4º, da CF quanto o art. 9º, II, "b", "c" e "d", do Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001/1969). Essa situação não se alterou substancialmente com o advento da Lei 13.491, de 13/10/2017, que deu nova redação ao inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar. A Lei 13.491/2017 ampliou a competência da Justiça militar, passando a deslocar para a Justiça Castrense qualquer crime previsto na Legislação Penal Comum (Código Penal e Leis Esparsas) desde que praticado por militar em serviço, ou no exercício da função. 3. Situação em que o depoimento de testemunhas e provas colhidas em áudios e vídeos periciados demonstram que a Paciente e o corréu flagrado recolhendo a propina (outro soldado da PM) se aproximaram da vítima (empresário local dedicado à organização de eventos) identificando-se como policiais militares da ativa, inclusive solicitando o seu comparecimento ao destacamento da Polícia Militar para uma conversa e, no local, a Paciente fez a primeira sugestão de que a vítima deveria contratar a empresa não legalizada de seu marido para fornecer serviços de segurança dos eventos promovidos pela vítima, insinuando que, se contratasse pessoas de fora ou não indicadas por ela, "iria ter problemas". Valores eram cobrados também pelos réus para realizar o policiamento no local. Diante desse quadro, vê-se que o delito pelo qual a Paciente foi condenada se enquadra perfeitamente no conceito de crime militar previsto no art. 9º, I, alíneas "b" e "c", do Código Penal Militar. 4. Constitui indevida inovação recursal a formulação, somente em sede de agravo regimental, de alegações de nulidade de prova e de violações à Lei Penal Militar e à Constituição não alegadas na inicial do habeas corpus. 5. Se a defesa não pleiteou, nas instâncias ordinárias, antes de transitar em julgado a condenação, a realização de perícia no local do flagrante e nos equipamentos de gravação de imagem e de som, constitui demonstração de deslealdade processual conhecida na doutrina como "nulidade de bolso ou de algibeira" a sua alegação em momento tardio do processo. (HC n. 504.819/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta turma, julgado em 28/5/2019, DJe 3/6/2019) 6. De mais a mais, e tendo em conta que a prova tem por destinatário o julgador que tem o poder de indeferir sua produção (art. 400, § 1º, CPP), cabe à parte interessada não só demandar a produção da prova no momento oportuno, como também justificar a sua necessidade e utilidade para a formação da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 convicção do magistrado, o que não foi feito no caso concreto, nem mesmo na inicial do presente habeas corpus. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 555.931/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/3/2020.) No que concerne à inépcia da denúncia em virtude do não preenchimento dos requisitos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sigo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça de que “a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia” (STJ: REsp 1881928/SC1, AgRg no AResp 1746539/SP2 e AgRg nos EDcl no HC 501984/RN3). 1 RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. JULGAMENTO. NULIDADE. INDEFERIMENTO. ADIAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283 DO STF. INÉPCIA. DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA. SENTENÇA. QUESTÃO PREJUDICADA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRELIMINARES SUSCITADAS. ABERTURA. VISTA. MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. VESTÍGIOS QUE TERIAM DESAPARECIDO. NULIDADE INEXISTENTE. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. ADVOGADA ARROLADA COMO TESTEMUNHA PELA ACUSAÇÃO. FALTA DE INTERESSE. LICITUDE. PROVAS. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE FATOS QUE NÃO TERIAM SIDO PROVADOS. ATENUANTE INOMINADA. APLICAÇÃO. AFERIÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE. NEGATIVA FUNDAMENTADA. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO NOBRE. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PLEITO PREJUDICADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. Ausente a impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido, no que diz respeito à alegação de nulidade do julgamento da apelação, pelo indeferimento do pedido de adiamento, tem aplicação a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia. 3. Inexiste nulidade pela abertura de vista ao Ministério Público para se manifestar sobre a resposta à acusação, quando nela a Defesa suscitou questões preliminares. 4. Se, quando se teve conhecimento da ocorrência dos supostos eventos delituosos, os eventuais vestígios já teriam desaparecido, em razão do tempo transcorrido, inexiste nulidade, por ofensa ao art. 158 do Código de Processo Penal, pela falta de realização de exame pericial, o qual, nessa hipótese, pode ser suprido por outros meios de prova. 5. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento deste Tribunal Superior, no sentido de que a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores é lícita, salvo caso legal de sigilo ou reserva de conversação. 6. As razões do recurso especial não impugnaram, especificamente, a afirmação do acórdão recorrido de que a eventual quebra de sigilo profissional deveria ser apurada como infração disciplinar, no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 7. Não há interesse a amparar a tese de que haveria nulidade porque a advogada J. F. A., como representante legal das Vítimas, não poderia ser arrolada como testemunha de acusação, pois o testemunho da referida causídica não foi utilizado como suporte para a condenação do Recorrente, em relação à Vítima A. M. DA S. 8. As instâncias ordinárias, a partir de fundamentada análise das provas colhidas durante na fase investigatória e também na instrução criminal, inclusive o depoimento da Vítima durante a investigação policial, concluíram estar provada a prática delitiva, tendo apresentado justificativa concreta para desconsiderar a retratação feita por esta em Juízo e condenar o Recorrente. Para rever a conclusão, seria necessária aprofundada incursão ao campo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 9. Também incidem no referido enunciado Sumular a análise das alegações de que a exasperação da pena-base estaria fundamentada em fatos não provados na instrução criminal, bem assim de que o Recorrente faria jus à atenuante inominada do art. 66 do Código Penal. 10. A negativação das circunstâncias e das consequências do crime está lastreada em elementos concretos que não são inerentes ao tipo penal e que demonstram um maior grau de reprovabilidade da conduta. 11. O fato de que o Recorrente usava a vulnerabilidade social da Vítima para atraí-la ao projeto social por ele dirigido e, depois, com ela praticar os atos libidinosos, demonstra uma maior grau de reprovação. A vulnerabilidade socioeconômica não se confunde com a vulnerabilidade etária inserida como elementar do tipo do art. 217-A do Código Penal e, por essa razão, pode ser utilizada para exasperar a pena-base. 12. O extremo nervosismo e temor da Vítima, constatado in loco pelo Juiz de primeiro grau, quando de sua oitiva, na audiência de instrução e julgamento, a qual foi realizada, inclusive, sem a presença do Recorrente, diante do temor existente, é suficiente para evidenciar as sequelas psicológicas por ela sofridas, e autoriza a negativação das consequências do crime. 13. Se o trabalho social desenvolvido pelo Recorrente era o meio por ele utilizado para a prática delitiva, sendo esse fato inclusive utilizado para exasperar a pena-base, é manifestamente descabido e seria, inclusive, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 contraditório, utilizar esse mesmo fato para justificar a incidência da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal. 14. Apreciado o mérito do recurso especial, fica prejudicado o pedido de que, em tutela de urgência, lhe seja concedido efeito suspensivo. 15. Em conformidade com a conclusão de mérito do Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, de relatoria do Exmo. Ministro MARCO AURÉLIO, não é mais cabível a execução provisória das penas após o esgotamento das instâncias ordinárias. 16. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para obstar a execução da pena imposta ao Recorrente, antes do trânsito em julgado da condenação. (REsp n. 1.881.928/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16/2/2022.) 2 PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. ACUSADO REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório3. A e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015), como no presente caso. 2. Ademais, conforme se observa na denúncia, houve a narrativa da conduta criminosa imputada ao acusado acerca da prática dos crimes em questão, com todas as circunstâncias relevantes, de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no art. 41 do Código de Processo Penal (RHC n. 46.570/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014). 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019). 4. No presente caso, verifica-se que foi declinada justificativa plausível a não produção das provas requeridas, por ser ela completamente desnecessária ao esclarecimento dos fatos, uma vez que não interferiria na resolução da questão que, no caso dos autos, foi baseada no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão e na apreensão de droga, sendo certo que, para se concluir pela indispensabilidade dessas provas, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita. Ademais, conforme consignado pela Corte de origem, embora os pedidos não tenham sido apreciados quando da defesa prévia, "além da possibilidade de peticionar nos autos e reiterar os pedidos a qualquer tempo, a Defesa teve ao menos duas oportunidades, duas audiências, para fazê-lo antes do encerramento, porém, não o fez, não podendo agora usar a alegação de nulidade para se beneficiar", conforme se depreende do disposto no art. 565 do CPP. 5. Em um primeiro momento houve a designação de audiência de instrução, antes do recebimento da denúncia. A Magistrada, no entanto, redesignou o ato, após a análise da resposta à acusação, com o fornecimento de cópia da denúncia aos acusados, assegurando a ampla defesa. Ora, tendo sido redesignada nova data da audiência, com a entrega da denúncia ao réu, inexiste qualquer prejuízo à defesa. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa. 6. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. Assim, a configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais. No presente caso, a Corte de origem consignou que o acusado Fabiano é reincidente (e-STJ fls. 533), não havendo qualquer ilegalidade no afastamento do referido benefício. 7. Estabelecida a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado (previsto como o imediatamente mais grave) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do acusado, consoante as diretrizes do art. 33, § 2º, alíneas "a" e "b", do CP. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.746.539/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 12/11/2020.) 3 AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA. CRIME AMBIENTAL. TER EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIA TÓXICA (ÓLEO DIESEL ? ART. 56 DA LEI N. 9.605/1998). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVABILIDADE NA VIA ELEITA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia (AgRg no AREsp n. 1.337.066/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/10/2020). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Sendo assim, passo pelas preliminares apontadas. No mérito, em análise dos recursos de apelação interpostos pelas defesas dos então acusados, entendo que merecem provimento, para a reforma da sentença, no sentido de promover-se a absolvição dos militares n. 153.662-2, Cabo PM Hélio Guimarães da Silva Júnior, e n. 169.729-1, Sd PM Valter de Sousa Filho, das imputações contidas na denúncia. Isto porque, da leitura dos autos do processo eletrônico, no meu modesto entendimento, percebo que não se formaram provas suficientes para a conclusão sobre a realização dos elementos do tipo penal descrito na denúncia. Vejamos. Insurge-se o CB PM Hélio Guimarães da Silva Júnior em virtude de ter sido condenado pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03) a uma pena de 3 (três) anos de reclusão. No caso, houve a desclassificação do delito imputado na denúncia de comercialização para o de porte ilegal de arma de fogo. Sobre as razões de convencimento para a condenação do Cb PM Hélio Guimarães da Silva, o respeitável juízo “a quo” fez constar os fundamentos seguintes: O contato do Cb PM Hélio com o civil transcendia a relação profissional, tendo este, em outra oportunidade, contribuído para efetuar a prisão de um traficante, com notícias, inclusive, que frequentam lugares em comum. O depoimento prestado pelo civil Eduardo evidenciou, ainda mais, a relação próxima entre eles, pois em um primeiro momento aduziu, de forma clara, que teria adquirido a arma diretamente do Cb PM Hélio, cujo apelido era “Juninho” e trabalha na 8ª Cia do 34º BPM, mas, em um segundo momento, afirmou que adquiriu a arma de outro indivíduo na Praça Sete de Setembro, nesta capital. Assim, por maioria de votos (quatro a um), o Conselho Permanente de Justiça condenou o Cb PM Hélio como incurso no art. 14 da Lei n. 10.826/03. Vencido o Juiz de Direito, que entendeu pela absolvição com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, reconhecendo a fragilidade de provas aptas a sustentar um decreto condenatório, especialmente quando se leva em conta o depoimento contraditório do civil Eduardo, o que teria fragilizado, sobremaneira, a acusação, porque ele era a principal fonte para a materialidade e autoria. Já o Sd PM Valter de Sousa Filho insurge-se contra a condenação pela prática do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) a uma pena de 1 2. A análise da atipicidade da conduta delitiva atribuída ao paciente, ora agravante, crime de ter em depósito substância tóxica (art. 56 da Lei n. 9.605/1998), demanda necessário reexame de provas, inviável na via estreita do writ. Precedentes. 3. Ademais, verifica-se que o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal (AgRg no HC n. 583.056/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/6/2020). 4. In casu, verifica-se que não houve alteração do contexto fático descrito na denúncia para condenar o paciente, ora agravante, pelo crime de ter em depósito substância tóxica (óleo diesel ? art. 56 da Lei n. 9.605/1998). 5. A alegação de nulidade da sentença condenatória, ao argumento genérico de ausência qualquer fundamentação do édito condenatório, também não merece prosperar, uma vez que o acórdão hostilizado assentou estar devidamente fundamentada a condenação do paciente, ora agravante, sendo inviável o aprofundamento da análise probatória na via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental improvido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 (um) ano, 1 (um) mês, e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Sobre os elementos de convicção sobre a condenação do Sd PM Valter de Sousa Filho, o respeitável juízo “a quo” fez constar os fundamentos seguintes: O réu Sd PM Valter de Sousa Filho foi absolvido do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, por maioria de votos, e condenado como incurso no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar, também por maioria de votos. Foi evidenciado que os réus são amigos de infância, sendo certo que o furto da arma na residência do Sd PM Valter possui ligação o com civil Eduardo, por intermédio do Cb PM Hélio, inexistindo uma mera coincidência. Importante observar que, na época dos fatos, o Sd PM Valter tinha acabado de ingressar na Polícia Militar, sendo amigo de infância do já experiente Cb PM Hélio. Durante a investigação dos fatos sobreveio a informação de que não houve rompimento de obstáculo no dia em que a arma do Sd PM Valter teria sido furtada, o que diverge do Boletim de Ocorrência lavrado. Além disso, a genitora do Sd PM Valter somente teve conhecimento que houve um furto na residência onde mora após o período de 03 (três) anos, o que comprovaria a inexistência do aventado furto. As provas dariam conta que, em razão da amizade já de infância entre os réus, sob a orientação do Cb PM Hélio, o Sd PM Valter simulou que foi vítima de furto de sua arma, justamente para repassá-la a terceiros, com a plena certeza esses fatos jamais seriam descobertos. O desinteresse do Sd PM Valter com a prisão do civil Eduardo em posse de sua arma de fogo também chama a atenção. O que verifica é uma sequência de coincidências pouco crível. A apreensão da arma de fogo em posse do civil Eduardo, o qual possuía amizade o réu Cb PM Hélio, que, por sua vez, tinha uma amizade com o réu Sd PM Valter, supostamente furtado na residência que morava com sua genitora, a qual somente ciência do furto 03 (três) anos depois. Dos fundamentos apresentados da sentença, ouso divergir e concluir que se trata de mera ilação sobre uma possível dinâmica de fatos que poderiam levar à condenação dos militares, traçando um caminho que supostamente teria ocorrido para a prática dos crimes. Não há amparo de provas de todas as premissas que foram concatenadas na denúncia e na sentença para se caracterizarem os crimes. Apresenta-se uma estória possível, mas não formada a partir de provas concretas dos autos. Restou provado nos autos que, em 2016, o apelante Sd PM Valter de Sousa Filho teria feito o registro de Boletim de Ocorrência sobre o furto de sua arma de fogo, pistola semiautomática marca Taurus, n. KIU 51127, em REDS n. 2016-013244282-001, com base em relato de seu irmão Wellison de Silva Sousa (depoimento acostado no vídeo de Evento 7 – AJME), que residia em Pirapora/MG. O registro do REDS foi realizado em Belo Horizonte/MG após o apelante aconselhar-se com o seu chefe de curso qual melhor procedimento adotar diante do fato de a arma ter sido, em tese, furtado. Após decorridos dois anos desse fato, em 2018, o civil Eduardo Pinto de Assis Eleutério foi preso pela posse ilegal da dita arma de fogo e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 munições de uso permitido, conforme registrado em REDS n. 2018-03118969-001. Diversamente do contido na sentença, o civil Eduardo Pinto Assis Eleutério depôs, neste juízo castrense, sob compromisso legal de dizer a verdade, bem como no criminal comum – nos autos do processo criminal instaurado em seu desfavor –, que havia comprado a arma de um tal Soldado Erick, que conheceu na Rua Carijós. Inclusive, quando ouvido neste juízo militar, disse que não reconhecia nenhum dos acusados, então presentes na sala de audiência, como a pessoa que lhe vendeu a arma de fogo. Como se sabe, a prova penal não admite presunções, devendo a acusação ser comprovada no decorrer do processo, por ônus integral do Ministério Público. De fato, os militares que participaram da ocorrência de prisão do referido civil não foram inquiridos, quer seja no Relatório de Investigação Preliminar (RIP), no Inquérito Policial Militar ou em juízo, o que inviabilizou o esclarecimento das dúvidas, inconsistências e contradições que se perfaziam desde a denúncia sobre a afirmação do civil de que a arma teria sido vendida pelo Cabo PM Hélio Guimarães da Silva Júnior. A imputação de comercialização de arma de fogo se fundou na possibilidade de que, em comum acordo com o corréu Sd Valter, o Cabo PM Hélio teria vendido a arma de fogo pertencente àquele para o civil Eduardo. Contudo a sentença penal condenatória não reconheceu que o Sd Valter teria participado da cessão da arma de fogo ao civil, razão pela qual o absolveu dessa imputação – o que já transitou em julgado. Os fatos narrados na denúncia foram alterados para se amoldar a uma condenação, porquanto não resta clara qual foi atuação de cada um dos acusados. O Sd PM Valter teria praticado uma falsidade ideológica para dar uma arma de fogo para seu amigo Cabo PM Hélio, que, por sua vez, cedeu ao civil Eduardo Pinto de Assis Eleutério? O Ministério Público não se desincumba do ônus de provar desde a cessão da arma pelo Cabo PM Hélio Guimarães da Silva Júnior ao civil Eduardo Pinto Assis, e ainda, no meu entendimento, não há indicação de prova efetiva da realização do tipo penal de falsidade ideológica. Com o devido respeito, não há, inclusive, a indicação do fim especial de agir do Soldado PM Valter de Sousa Filho para se considerar a prática do delito de falsidade ideológica, qual seja, “de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”. Houve nítido prejuízo ao direito de defesa desse acusado. Reitero que a versão do apelante Soldado PM Valter de Sousa Filho restou provada nos autos de que o boletim de ocorrência sobre o furto da arma se deu a partir de elementos fornecidos pelo seu irmão Wellison Silva Sousa o que, destipifica o delito de falsidade ideológica, conforme se vê no conteúdo do REDS n. 2016-013244282-001, in verbis: SENHOR DELEGADO. A VÍTIMA RELATA QUE A CASA DE SUA MAE FOI INVADIDA DURANTE A NOITE, EM MOMENTO QUE NAO TINHA NINGUEM, E LEVARAM SUA ARMA DE FOGO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 EXPLICA QUE ATUALMENTE FAZ CURSO DE FORMAÇÃO DA POLICIA MILITAR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, MAS QUE O FURTO FOI NA CIDADE DE PIRAPORA ONDE SUA ARMA ENCONTRAVA-SE. SENTINDO FALTA APENAS DA ARMA, E NAO PERCEBENDO QUE OUTRA COISA TENHA SIDO LEVADA. ACREDITA QUE O FATO TENHA ACONTECIDO POR VOLTA DE 20 HORAS, E QUE O LADRAO TENHA ENTRADO PELA JANELA, JÁ QUE ELA ESTAVA ARROMBADA. EM TEMPO, APRESENTOU O REGISTRO DA ARMA, DESCRITA EM CAMPO PRÓPRIO, ESTANDO O MESMO DENTRO DA VALIDADE, QUAL SEJA 29/09/2018. DIANTE DOS FATOS, PASSO AO CONHECIMENTO DE V.EXA PARA AS PROVIDENCIAS CABIVEIS. O apelante registrou o ocorrido com os dizeres “acredita que”, ou seja, assim pensava ou achava possível. Muitas vezes, há registros de fatos em REDS ou boletins de ocorrência com nítida atecnia jurídica. Se houve imprecisão de arrombamento ou não de uma janela, ou a ciência ou não de sua mãe sobre o furto, tais fatos não reafirmam a ocorrência dos crimes imputados na denúncia. De igual modo, a prova produzida também não autoriza a segura conclusão de que havia entre os acusados o desígnio de venderem ou cederem a arma de fogo. Portanto não vislumbro elementos que comprovem verdadeiramente a narrativa exposta na denúncia, o que conduz ao provimento dos recursos, para proclamar-se uma decisão absolutória em favor dos militares. Por todo o acima exposto, dou provimento aos recursos interpostos pela defesa, para reformar integralmente a sentença de primeira instância, no sentido de absolver o número 153.662-2, Cabo PM Hélio Guimarães da Silva Júnior, da imputação do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003), com fundamento no art. 439, letra “e” (insuficiência de provas), do CPPM, e o número 169.729-1, Sd PM Valter de Sousa Filho, da imputação do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), por atipicidade de conduta, nos termos do art. 439, letra “b”, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator pelas mesmas razões. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, no voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Desembargador Jadir Silva Relator